Tribunal: TJPA
Processo: 0802121-30.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802121-30.2025.8.14.0000

PACIENTE: THALITA SOLANGE CORREA DA SILVA

IMPETRANTE: WILLIAM DE ANDRADE PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I
. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), sem realização de audiência de custódia. Defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a imprescindibilidade da paciente para os cuidados dos filhos menores, um deles com 11 meses de idade e portador de doença cardíaca congênita.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, considerando a ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado e sua condição de mãe de crianças menores de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.257/2016 alterou o art. 318 do Código de Processo Penal, permitindo a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a ré for mãe de filhos menores de 12 anos.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, firmou entendimento no sentido de conceder prisão domiciliar a presas preventivas que sejam gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, salvo hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas.

5. No caso concreto, restou demonstrado que a paciente é a única responsável pelos filhos menores, não havendo elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus conhecido e ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar em caso de descumprimento da medida ou superveniência de fatos novos.

*Tese de julgamento: 1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar deve ser concedida à mãe de filhos menores de 12 anos, salvo hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas, nos termos do art. 318, V, do CPP e do HC coletivo nº 143.641/SP do STF.*

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e 318, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do writ e, conceder a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por William de Andrade Pinheiro, em favor da paciente
Thalita Solange Correa da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba.

A paciente foi presa preventivamente em 06/02/2025, sob a acusação da prática do crime de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal. Segundo a impetração, a paciente encontra-se custodiada na Penitenciária - UCRF sem ter sido submetida à audiência de custódia, em afronta à Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

A defesa alega que a manutenção da prisão preventiva é ilegal, sustentando que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, sendo uma delas, Ana Vitória, de 11 meses, portadora de doença cardíaca congênita (sopro patológico), necessitando de acompanhamento médico periódico e sendo dependente exclusiva do leite materno fornecido pela paciente.

Aduz, ainda, que a paciente possui residência fixa e não representa risco à ordem pública ou à instrução processual, de forma que sua custódia não atende aos requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva da paciente, com expedição de alvará de soltura, ou sua colocação em prisão domiciliar nos termos do artigo 318, V, do CPP, que autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a ré for mãe de filhos menores de 12 anos. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Junta documentos.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Rosi Maria Gomes de Farias, solicitou informações da autoridade tida como coatora e determinou sua regular distribuição, por não verificar matéria afeta ao plantão (ID nº 24738681), cabendo-me a relatoria por regular distribuição.

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID nº 24758925).

Deferi a liminar
(D. 24799009).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem, porém, de ofício, seja determinado a realização, com a maior brevidade, da audiência de apresentação da paciente perante o juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de ratificação da liminar já deferida.

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, ante a alegação de ilegalidade da prisão, em razão da não realização da audiência de custódia; ausência dos requisitos da prisão preventiva; na presença de condições pessoais favoráveis; em particular a prisão domiciliar, pois, é mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, nesse sentido, em razão da tenra idade dos infantes, verifica-se a imprescindibilidade evidente da figura da genitora

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da
prisão
preventiva por
domiciliar
quando a custodiada for
mãe
de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da
prisão
preventiva pela
domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, a todas as mulheres presas, desde que gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da
prisão
.

Desse modo, quando a presença da
mãe
for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela
prisão

domiciliar
,
ex vi
do art. 318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais referidas.

In casu
, verifica-se que a
paciente
comprovou possuir 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos (Id. Doc. nº 24737502 e 24737503), Ana Vitória, atualmente com 11 meses de vida e Davi Leandro, com 11 anos de idade, sendo a única responsável pelos menores, aduzindo ser imprescindível aos seus cuidados.

De fato, constata-se que, no caso dos autos, não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP). O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa nem contra seus filhos ou dependentes.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração e concedo a ordem, ratificando a liminar deferida,
no sentido de

substituir a
prisão
preventiva imposta à paciente pela
prisão

domiciliar
com monitoramento eletrônico,
salvo se por outro motivo tenha que permanecer presa, ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento da referida medida ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 20/03/2025